Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DPDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA

1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 1.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.

2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 2.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). É o caso dos autos.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante.